Tribunal: TJBA
Processo: 8004088-40.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004088-40.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FELIPE MATIAS GOMES DE ARAUJO e outros Advogado(s): BRYANN NUNES MENESES APELADO: ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA - ME Advogado(s):ALANNE THAINARA COELHO DE SOUZA, ERIC AQUINO NOBREGA ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E IPTU. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta pelos réus (locatário e fiador) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando-os ao pagamento de aluguéis, IPTU e multa por infração contratual. A defesa alegou erro no pagamento do IPTU devido à duplicidade de numeração e inaplicabilidade da multa em contrato por prazo indeterminado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o pagamento equivocado de IPTU referente a imóvel vizinho exonera o locatário da obrigação perante o locador; (ii) saber se é cabível a aplicação de multa compensatória em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado quando há inadimplemento. III. Razões de decidir 3. O pagamento realizado a credor diverso ou referente a imóvel distinto não tem eficácia liberatória perante o locador, aplicando-se a máxima de que "quem paga mal, paga duas vezes". A desídia do locatário em conferir os dados do tributo não pode ser imputada ao locador. 4. A prorrogação da locação por prazo indeterminado mantém vigentes as cláusulas contratuais, inclusive a penal. A multa aplicada decorre do inadimplemento dos encargos (infração contratual) e não da simples denúncia do contrato, sendo, portanto, exigível. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O pagamento de tributo (IPTU) realizado equivocadamente para inscrição imobiliária diversa não extingue a obrigação do locatário perante o locador. 2. A prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado não afasta a incidência da multa compensatória prevista para hipóteses de infração contratual, como o inadimplemento de aluguéis e encargos." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 308; Lei nº 8.245/91, art. 46, § 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.543.090/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004088-40.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante FELIPE MATIAS GOMES DE ARAUJO E OUTRO e como apelado ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA - ME ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora